Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0709862-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO GOMES OLIVEIRA AUTORIDADE: 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado, no Plantão Judicial de 2a Instância, por FRANCISCO DE ASSIS MARTINS DA SILVA em favor de BRUNO GOMES DE OLIVEIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157 do Código Penal, conforme Inquérito Policial no 136/2023 – 19a DP, Ocorrência Policial no 1216/2023 – 19a DP e Feito originário no 0707674-07.2023.8.07.0003, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia. Assevera o Impetrante que a revogação da prisão preventiva do Paciente é medida que se impõe, tendo em vista não se encontrarem presentes os requisitos exigidos para a custódia cautelar, em evidente constrangimento ilegal, especialmente pela ausência de motivos concretos para tanto, não sendo suficiente a avaliação subjetiva da Magistrada. Argumenta que, “Como se pode constatar em análise a sua folha de antecedentes criminais, o paciente não possui maus antecedentes sendo que sequer tem passagens pela Vara da Criança e Adolescente, ou seja, o único processo criminal do qual já foi parte, é o caso em tela” (Num. 44779109 - Pág. 3). Sustenta que “A garantia da ordem pública, fundamento da custódia, tem que residir, de maneira indispensável, nas razões pelas quais o juiz invoca tal fundamento, indicando os fatos que serviriam de arrimo para decretar a prisão preventiva e neste aspecto, data vênia, falece motivo para a custódia preventiva do paciente” (Num. 44779109 - Pág. 5). Tece considerações sobre a prisão cautelar, transcreve doutrina e jurisprudência em prol de sua tese, diz que os indícios de prova contra o Paciente são frágeis e que a fundamentação da decisão vergastada se encontra em dissonância da realidade fática, baseada em meras ilações e referências genéricas, sendo, portanto, ilegal sua prisão, em clara afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Defende, assim, que as condições pessoais do Paciente se mostram favoráveis à substituição da prisão preventiva, uma vez que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Por fim, afirmando estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pede a concessão de liminar a fim de se revogar imediatamente a prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do CPP, colocando-se o Paciente em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem vindicada. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que se encontram presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, em específico os previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Com efeito, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa de prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, que conduzam à suspeita fundada; e perigo gerado pelo estado de liberdade do Imputado. Os depoimentos colhidos nas peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante (Num. 44779115 – Págs. 42/49) convergem para indicar o Paciente como autor do crime previsto no tipo penal de roubo, o qual agiu em conjunto com HOFINI RODRIGUES PEREIRA. Como bem observado pela Magistrada de origem, a necessidade de decretação da prisão preventiva do Paciente decorre da constatação de que “O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, os apresentados abordaram a vítima em via pública com emprego de graves ameaças e com arma de fogo em punho. Além disso, o concurso de agentes foi utilizado para intimidar mais ainda a vítima para que entregasse todos os seus pertences. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária” (Num. 44779115 – Pág. 69). A Magistrada acrescentou, ainda, que “a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça” (Num. 44779115 – Pág. 69). Da gravidade dos fatos em apuração e dos elementos comprobatórios encontrados nos autos, por ora, avulta a persistência da necessidade de preservação da ordem pública quanto aos riscos representados pela conduta delituosa imputada ao Paciente. Quanto à pretensão de concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades, no caso concreto. Tenho, também, que as medidas cautelares diversas da prisão não impediriam a prática de novos fatos pelo Paciente. Do mesmo modo, a alegação de primariedade do Acusado, residência fixa e bons antecedentes não são motivos suficientes para impedir o decreto prisional e muito menos para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois, ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, e em uma análise perfunctória própria deste momento processual, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I do artigo 282 do Código Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, como bem constou da decisão atacada. Nesse descortino, estando patente a gravidade do delito imputado ao Paciente, no caso roubo majorado (Num. 44779115 – Págs. 42/49), e por ser o crime que lhe é imputado passível, abstratamente, de pena privativa de liberdade máxima maior que 04 (quatro) anos (artigo 313 do CPP), encontram-se presentes os requisitos para a preservação da cautela preventiva decretada. Por todo o exposto, em uma análise perfunctória própria deste momento, tenho que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, de modo que não há se falar em ausência de demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Oportunamente, faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Waldir Leôncio Júnior, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 18 de março de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial